Tribunal: TJMT
Processo: 1027682-29.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027682-29.2020.8.11.0001
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão de ID no 84659950, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Cível Inominado no 1027682-29.2020.8.11.0001, ocorrido na sessão de julgamento do dia 26/04/2021, como o objetivo de ver suprida omissão existente no acordão.
Na certidão de ID no 87365488, constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios.
Com efeito, verifica-se que os embargos de declaração, efetivamente, foram opostos além do prazo previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais. Isto porque, a data que deveria ser tomada como base para o inicio da fluência do prazo para sua interposição é aquela do dia da Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 26/04/2021, tendo o seu termo final em 03/05/2021.
Com efeito, o artigo 25, da Resolução no 003/96, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, estabelece que o lapso para oposição de embargos declaratórios flui a partir da data da sessão de julgamento.
Logo, tendo sido os embargos declaratórios protocolizados em 07/05/2021, são intempestivos.
Por essas razões, com lastro no que dispõe o inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, uma vez que, intempestivos.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator